Tribunal: CARF
Processo: 10675.722320/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.722320/2014-49
ACÓRDÃO
1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBERPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva. Recurso Voluntário Não
Conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 30 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 31276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 31.190-32.248) interposto por JEANE CRISTINE
TOLARDO DALLE ORE contra acórdão da 5a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 31.139-31.157) que julgou
improcedente as impugnações apresentadas (e-fls. 30.877-30.938 / 30.941-30.993 / 30.996-
31.048 / 31.052-31.104) contra autos de infração de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS relativos aos anos-
calendário 2009, 2010, 2011 e 2012, em que se apontam as seguintes infrações:
0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE DOCUMENTO
FISCAL
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à revenda de mercadorias,
caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal em
anexo.
0002 RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTO
FISCAL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
Peço vênia para transcrever o trecho do relatório da DRJ que, muito
adequadamente, resume o longo Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 30.198-30.845) que
acompanha os autos de infração:
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 30.074 a
30.077 e do relatório de atividade fiscal de fls. 30.199 a 30.641, os lançamentos se
devem a apuração da omissão de receitas da atividade referentes à revenda de
mercadorias com e sem emissão de documento fiscal, com arbitramento do lucro
com base na receita conhecida, por ter a autuada deixado de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração, embora tenha sido
regularmente notificada.
Segundo a autoridade fiscal, o procedimento fiscal decorreu do resultado da
operação “Laranja Mecânica”, deflagrada em 17/11/2012, fruto da parceria entre
o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram
cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná (Maringá e
Curitiba), São Paulo(Guarulhos), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul) e Mato Grosso
Fl. 31277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
3
do Sul (Campo Grande e Iguatemi), no qual apurou-se, por meio de vasta
documentação e arquivos magnéticos apreendidos com autorização da justiça
federal, a existência de uma rede intrincada de empresas atuando no ramo de
comercialização de autopeças, denominada Rede Presidente, do qual a autuada
faz parte, constituídas por interpostas pessoas, porém administradas de fato por
integrantes da família Tolardo.
O histórico de atuação das empresas e pessoas físicas envolvidas, somado à farta
documentação e demais elementos probatórios obtidos nos procedimentos acima
mencionados, apontariam de forma contundente e inequívoca para a existência
de um grande empreendimento comercial, voltado ao ramo de comércio no auto
peças (atacado e varejo), denominado Rede Presidente, com lojas espalhadas em
várias unidades da federação, e que, embora formalmente constituído por
diversas empresas, a quase totalidade em nome de “laranjas”, trata-se, em
verdade, de um único empreendimento, que teria sido originariamente iniciado
por Samuel Tolardo (CPF 006.914.709-44), já falecido, e transmitido aos seus
herdeiros e atuais proprietários, quais sejam, sua esposa, Íris da Silva Tolardo (CPF
958.804.969-53), e os filhos, Róbson Marcelo Tolardo (CPF 623.843.849-53),
Rogério Márcio Tolardo (CPF 723.045.539-15), Samuel Tolardo Júnior (CPF
121.023.838-14) e Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore (CPF 828.784.559-91).
Com base em documentação e em arquivos magnéticos apreendidos teria sido
possível apurar que as receitas brutas efetivas da fiscalizada nos anos-calendários
de 2009, 2010 e 2011, e no período de janeiro a setembro de 2012, foram,
respectivamente, R$ 6.948.823,15, R$ 7.737.360,04, R$ 8.824.096,26 e R$
9.322.190,41, sendo calculados o montante de IRPJ devido, com base no lucro
arbitrado.
Tendo em vista que a autuada teria se utilizado de elaborada sistemática de
vendas sem emissão de notas fiscais, às quais não foram declaradas à RFB,
omitindo, portanto, parcela relevante de suas vendas mediante intricado sistema
mantido a margem de sua escrita contábil e fiscal, bem como a apuração de que
sociedade teria sido constituída por sócios sem capacidade econômica, mediante
falsificação de diversos documentos e assinaturas, foi aplicada a multa qualificada
no percentual de 150%, pela prática de sonegação fiscal e fraude, segundo a
definição contida nos incisos I e II do art. 71 e art. 72 da Lei no 4.502/64, com
fundamento no § 1o, do inciso I do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Em decorrência da comprovação inequívoca de que os reais proprietários e
administradores da fiscalizada seriam os integrantes da família Tolardo, foram
nomeados sujeitos passivo solidários mediante lavratura dos competentes termos
de sujeição passiva solidária, com base no art 124, inciso I, e art 135, inciso III,
ambos da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), as seguintes pessoas físicas:
• Íris da Silva Tolardo, CPF 958.804.969-53;
• Róbson Marcelo Tolardo, CPF 623.843.849-53;
Fl. 31278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
4
• Rogério Marcio Tolardo, CPF 723.045.539-15;
• Samuel Tolardo Junior, CPF 121.023.838-14;
• Jeane Cristine Tolardo Dalle Ore, CPF 828.784.559-91.
O sujeito passivo (empresa UBERPECAS), devidamente cientificado (e-fl. 30.869),
não apresentou impugnação.
O responsável solidário ROBSON MARCELO TOLARDO igualmente foi cientificado (e-
fls. 30.880), tampouco apresentou impugnação.
Os responsáveis solidários ROGÉRIO MARCIO TOLARDO, JEANE CRISTINE TOLARDO
DALLE ORE, ÍRIS DA SILVA TOLARDO e SAMUEL TOLARDO JÚNIOR apresentaram as impugnações
de fls. 30.941-30.992, 30.887-30.938, 30.996-31.047 e 31.052-31.103, respectivamente, em que
alegam nulidades da autuação, cerceamento de direito de defesa, falta de motivação,
ilegitimidade passiva, incompetência da autoridade fiscal, inconstitucionalidade da quebra de
sigilo bancário, decadência e prescrição dos créditos, exclusão da multa.
A AUTUADA e ROBSON MARCELO TOLARDO, não apresentaram impugnação.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009, 2010,
2011, 2012 AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-GERENTES E ADMINISTRADORES DE FATO.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, decorrente de atos
praticados com infração de lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009, 2010, 2011, 2012 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTROLE EFETUADO À
MARGEM DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 31279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
5
Caracterizam a omissão de receitas as vendas efetuadas sem emissão de nota
fiscal, com registro das receitas auferidas efetuado pelo contribuinte e mantidos à
margem de sua escrituração contábil e fiscal.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de sonegação, caracterizada pela
utilização de interpostas pessoas, de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária das condições
pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributaria principal ou
o credito tributário correspondente.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa no caso de fraude, caracterizada pela utilização
de sistema de controle de vendas realizadas sem a emissão de notas fiscais, e
mantidos a margem da escrituração contábil e fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2009, 2010,
2011, 2012 TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Cientificados (e-fls. 31187, 31175-31178, 31185, 31186, 31170-31174), apenas
houve a apresentação de recurso voluntário por parte da responsável solidária JEANE CRISTINE
TOLARDO DALLE ORE (e-fls. 31.190-31.248), em que alega:
a) Nulidade da decisão de primeiro grau por omissão de apreciação de suas razões
de defesa;
b) Nulidade de intimação por intimação em endereço diverso;
c) Nulidade por inexistência de garantia do contraditório e ampla defesa por não
ter tido acesso aos documentos do processo administrativo;
d) Nulidade por ausência de análise de todas as matérias invocadas em defesa via
impugnação administrativa e ausência de fundamentação e motivação;
e) Nulidade por julgamento proferido por autoridade incompetente;
f) Nulidade pela ausência de mandado de procedimento fiscal;
g) Nulidade pela ausência de intimação pessoal, nulidade daquela efetuada por
Correios;
h) Nulidade por ilegitimidade passiva da Recorrente
i) Nulidade por falta de intimação e fundamentação do auto de infração;
j) Nulidade por ilegitimidade do auditor fiscal;
Fl. 31280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
6
k) Nulidade por ilicitude das provas utilizadas;
l) Prejudicial de mérito por necessidade de suspensão do processo administrativo
fiscal para que se aguarde o trâmite da ADI 2.390 no STF quanto à quebra de
sigilo bancário;
m) No mérito, defende a ausência de responsabilidade da Recorrente, bem como a
ausência de prova de benefício da Recorrente;
n) Prescrição e decadência;
o) Multa: exclusão ou redução;
p) Impossibilidade de manutenção da multa confiscatória;
q) Ausência de requisitos para aplicação da multa de ofício;
r) Inaplicabilidade da taxa SELIC;
Requer, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
A Recorrente foi intimada em 20/09/2017 (e-fl. 31187), conforme Aviso de
Recebimento recebido pela Sra. JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE.
Todavia, o recurso voluntário foi protocolado em 27/10/2017, de forma presencial
na RFB, conforme primeira página do recurso (e-fl. 31190). Portanto, teria sido protocolado após o
decurso do prazo legal.
Dentre as várias preliminares trazidas junto ao Recurso, a Recorrente apresenta
preliminar de nulidade de “nulidade da intimação – intimação em endereço diverso”, afirmando
que “apresentou sua impugnação indicando seu endereço de domicílio em Curitiba-PR, sendo que
a RFB insistiu em fazer sua intimação em endereço diverso, somente tomando conhecimento em
função do acompanhamento que fez do processo”.
Conforme se depreende do AR de intimação do recurso voluntário (e-fl. 31187), a
Recorrente foi intimada no endereço: Rua Dr. Carlos de Carvalho, 855, apto, 402, Centro,
Curitiba/PR. Quando da intimação do auto de infração (e-fls. 30872), a Recorrente foi intimada no
mesmo endereço e apresentou impugnação tempestiva.
Conforme Relatório de Atividade Fiscal, este é, inclusive, endereço residencial da
Recorrente:
Fl. 31281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
7
31. Os MBAs tiveram por alvo vários endereços, tais como prováveis centros
administrativos do esquema (“bunkers”2 ), residências de envolvidos, lojas, etc.
Dentre estes endereços destacamos os seguintes: 31.1. CTB 27 (fls 793 a 810) –
Alameda Dr Carlos de Carvalho, 855, ap.402, Ed Torre Magiori, Bigorrilho,
Curitiba/PR, endereço residencial de JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE (CPF
828.784.559-91), uma das integrantes da família TOLARDO, filha de SAMUEL
TOLARDO (falecido em 2007) e IRIS DA SILVA TOLARDO. Repita-se que a FAMÍLIA
TOLARDO é a verdadeira responsável pelas operações do esqu
ema. Abaixo trecho da decisão judicial que fundamenta os MBAs (fl 778): Jeane
administra uma das filiais do Grupo Tolardo, a Embrepar e Samuel (identificado
como Júnior no monitoramento telefônico) trabalha com ela na Embrepar. Ambos
prestam auxílio a Marcelo.
Portanto, a intimação se deu no endereço de residência da Recorrente, que
constava não apenas dos cadastros da Receita Federal, mas cuja utilização como residência foi
atestada e confirmada após longo processo de fiscalização, com mandados de busca e apreensão
e diversas diligências realizadas pela RFB e pela Polícia Federal.
Além disso, a Recorrente não alega de que tenha mudado de endereço, nem
qualquer comprovante que indique ter alterado os endereços constantes de seus cadastros na
Receita Federal. Aplica-se, ao caso, a Súmula 09 do CARF:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Veja-se ainda que o endereço apontado na impugnação pela Recorrente – Av. Sete
de Setembro, n. 6383, apto. 101B, Curitiba/PR – foi apontado não apenas por ela, como por todos
os impugnantes. Referido endereço, segundo o Relatório da Ação Fiscal, é, na verdade, o endereço
do Sr. Samuel Tolardo Jr:
31.3. CTB 29 (fls 942 a 973) – Av Sete de Setembro, 6383, Bl 02, Ap 101, Ed
Residence du Park Saint Roman, Seminário, Curitiba/PR, endereço residencial de
SAMUEL TOLARDO JUNIOR, outro integrante da FAMÍLIA TOLARDO, irmão de
JEANE e ROGÉRIO, e filho de SAMUEL TOLARDO (falecido em 2007) e IRIS DA
SILVA TOLARDO.
Curiosamente, apenas a título de observação adicional, verifica-se que todos os
impugnantes indicaram em suas impugnações o mesmo endereço, em fonte inclusive distinta do
restante da peça impugnatória, o que indica alteração da informação:
Fl. 31282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
8

Nenhum deles informou alteração à RFB, nem trouxe comprovante de que
efetivamente residam em tal endereço, a justificar a desconsideração do que consta no auto de
infração e no relatório fiscal. Sequer formularam pedido nesse sentido.
Portanto, não há como afastar a intempestividade do recurso voluntário.
Não conheço, portanto, do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 31283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.722320/2014-49
9
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 31284
DF CARF MF
Original